Tribunal: CARF
Processo: 10880.905434/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.905434/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.040 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELASTIM COMÉRCIO DE BORRACHAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/09/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 91.
Conforme a Súmula Carf no 91, aplica-se ao caso o prazo prescricional de
cinco anos porque o pedido foi efetuado após 8 de junho de 2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes Girard (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Trata-se de declaração de compensação relativa a pagamento indevido ou a maior
de Cofins no valor original de R$ 1.844,76, não homologada porque considerou-se que o direito
de utilização do crédito estava extinto, uma vez transcorridos mais de cinco anos entre o
pagamento do Darf, em 15.09.1999, e a data de transmissão do PER/Dcomp no 14864.98503.
151206.1.3.04-8232, em 15.12.2006.
Em sua Manifestação de Inconformidade (fls. 11 a 17), a recorrente defendeu que
se aplicasse o prazo de dez anos, conforme ampla jurisprudência, em especial a decisão do STJ
no julgamento REsp 644.736/PE.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) proferiu o Acórdão no 16-
30.161 (fls. 39 a 47), por meio do qual decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo em vista entenderem que o direito à restituição/compensação relativa a
tributos sujeitos a lançamento por homologação extinguia-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados da data do pagamento do tributo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.905434/2009-30
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.040 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905434/2009-30

Consignou-se também no voto que, ainda que se adotasse a tese da recorrente, não
existia direito creditório para efetuar a compensação. O Darf informado na compensação destes
autos fora analisado pela mesma Turma em outro processo, tendo concluído pela inexistência de
crédito.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 15/09/1999
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito a compensação de eventuais pagamentos indevidos ou a maior relativamente a
tributos sujeitos a lançamento por homologação extingue-se com o decurso do prazo de
cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário, assim entendida a data de
pagamento do tributo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Credit6rio Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 02.05.2011,
conforme Aviso de Recebimento constante à fl. 49, e protocolizou seu Recurso Voluntário em
20.05.2011, conforme carimbo na página inicial do Recurso Voluntário (fls. 50 a 55).
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente repisou as alegações de sua
Manifestação de Inconformidade, que tratou exclusivamente do prazo prescricional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Averiguemos, preliminarmente, qual o prazo prescricional a ser aplicado ao caso
conforme a Súmula CARF no 91, que incorpora a decisão definitiva de mérito pelo Supremo
Tribunal Federal sobre a matéria, proferida no julgamento do RE no 566.621/RS, e é vinculante
para este Colegiado. Seu texto assim dispõe:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
De acordo com a Súmula, como a declaração de compensação que ora se analisa
foi transmitida em 15.12.2006, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, já que o prazo
decenal vale apenas para os pedidos protocolados até 08.06.2005.
Correta, portanto, a conclusão contida no acórdão recorrido, ainda que alcançada
por outros fundamentos, vez que no momento do julgamento pela DRJ o Supremo Tribunal
Federal ainda não havia julgado definitivamente a matéria.
No acórdão recorrido vê-se que a relatora consignou também que, mesmo que não
estivesse extinto o direito de pleitear a compensação, inexistia o direito creditório. Foram
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.040 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.905434/2009-30

julgados diversos processos do contribuinte na mesma data, tendo o pedido deste processo sido
objeto de análise quanto ao mérito, pelo o que se concluiu pela sua improcedência. Assim consta
do voto sobre a questão:
Por outra, e, ressalte-se, apenas para argumentar, ainda que considerássemos a tese
exposta na manifestação do interessado [prazo prescricional de dez anos], o direito
creditório também não existiria, haja vista que, conforme Despacho Decisório (N° de
Rastreamento)
808261556,
de
24/11/2008,
referente
ao
PER/DCOMP
n°06492.79853.151206.1.7.04.2444, transmitido em 15/12/2006, substitutivo do
PER/DCOMP no 32229.90386.150904.1.3.04-9161, transmitido em 15/09/2004,
relativo a pagamento indevido ou a maior de contribuição do COFINS (Código de
Receita 5856), recolhida em 15/09/1999, o direito creditório foi indeferido/não
homologado, uma vez que o pagamento indicado naquele PER/DCOMP foi
integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados.
A Manifestação de Inconformidade apresentada contra referido Despacho
Decisório, foi considerada improcedente por esta instância de julgamento, de
acordo com o Acórdão n° 16-30.172, de 11/03/2011, vez que nenhum documento foi
juntado Aqueles autos pelo interessado no sentido de fornecer qualquer indicio do
direito alegado. (grifado)
Atualizando-se essas informações, constatamos que o referido processo já está
arquivado. Houve decisão final administrativa desfavorável ao contribuinte, por não terem sido
apresentadas quaisquer provas ao longo do processo – Acórdão no 3402-006.167.
Conforme corretamente apontou a DRJ, ainda que não estivesse extinto o direito
de compensar, o que é inegável, inexiste crédito contra a Fazenda Nacional.
Dessa forma, confirmo a ocorrência de prescrição e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital